Tribunal: TJDFT
Processo: 0710142-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. INDEFERIMENTO. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB. MEDIDA EXCEPCIONAL. COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. NÃO CABIMENTO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça "é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas".
2. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito, o que não ocorre na espécie.
3. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção.
4. O art. 139, IV, do CPC estabelece que ao juiz, na função de dirigir o processo, incumbe: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
5. O emprego das medidas executivas atípicas somente se justifica ante a verificação da necessidade, quando frustradas todas as medidas executivas típicas previstas no ordenamento processual para a satisfação da obrigação.
6. Recurso não provido.